Tribunal: CARF
Processo: 13896.907907/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907907/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.991 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ALELO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2010
IRRF.
RECOLHIMENTO.
DUPLICIDADE.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento em duplicidade de imposto de renda retido na
fonte sobre salários, cabível a compensação com débitos até o limite do direito
creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório da importância de R$ 240.082,77, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso:
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, referente a pagamento efetuado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907907/2012-58
Fl. 2788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907907/2012-58

indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/12/2010, no valor de R$
240.082,27, transmitida através do PER/Dcomp ...
A DRF Barueri não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico [...], já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado pelo contribuinte.
Cientificado do despacho [...], o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade [...], para alegar que teria apurado o IRRF incidente em
12/2010 da seguinte forma:
- R$ 240.082,77 - sobre a folha de salário;
- R$ 1.300,71 - sobre verbas rescisórias;
- R$ 23.926,28 - sobre férias.
A data de vencimento seria 20/01/2011, no entanto, ao preencher o DARF
indicou que o vencimento seria 19/01/2011, tendo realizado os pagamentos em
duplicidade nas duas datas.
Ao preencher a DCTF, o contribuinte teria informado todos os DARFs, além do
pagamento efetuado em referência a 11/2010; após, retificou a declaração para
excluir o DARF de novembro (R$ 219.800,20) e os efetuados em 19/01/2011.
Contudo, a RFB teria vinculado ao débito declarado os pagamentos
arrecadados em 19/01 ao invés dos realizados em 20/01.
O interessado alegou que conforme a Lei no 11.933/2008, o vencimento correto
seria 20/01/2011, motivo pelo qual os pagamentos efetuados em tal data
deveriam ser alocados ao débito declarado.
O contribuinte atribuiu a falta de reconhecimento do direito creditório à
exclusão da DCTF dos pagamentos realizados em 19/01.
Citou jurisprudência administrativa.
Concluiu, para requerer a homologação da compensação, a retificação de
ofício da DCTF para incluir os pagamentos efetuados em 19/01/2011 e o
apensamento deste processos aos demais que pleitearam o mesmo crédito.
É o relatório.
Voto
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Preliminarmente, a Portaria RFB no 1.668/2016 disciplina a formalização de
processos no âmbito da Receita Federal do Brasil e estabelece:
“Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
Fl. 2789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907907/2012-58

IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de Declarações de
Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas.
(...)”
Assim, devem ser juntados por apensação os processos no 13896.907907/2012-
58, 13896.907908/2012-01, 13896.907909/2012-47, 13896.907910/2012-71,
13896.907911/2012-16,
13896.907912/2012-61,
13896.907913/2012-13,
13896.907914/2012-50, 13896.907915/2012-02 e 13896.907916/2012-49, os
quais tratam de Declarações de Compensação que pleiteiam o mesmo crédito e
que estão sendo julgados nesta sessão.
O contribuinte se insurgiu contra o não reconhecimento do direito creditório,
alegando que teria recolhido o IRRF em duplicidade: em 19/01/2011 e em
20/01/2011.
O suposto pagamento indevido é referente ao Imposto sobre a Renda retido na
Fonte - incidente sobre a folha de salários, Código Receita 0561.
Na DCTF original, entregue em 23/02/2011, o interessado declarou que o IRRF
- Código Receita 0561 - incidente em 12/2010 totalizaria R$ 750.418,72, a ser
quitado pelos seguintes pagamentos:

Nas duas DCTFs retificadoras, entregues em 28/03/2011 e 13/04/2011, o débito
de IRRF foi declarado no valor total de R$ 265.309,26, a ser liquidado pelos
pagamentos:

O contribuinte juntou cópia das DCTFs original e retificadora, além de cópia
da DIRF.
Ocorre que no presente caso, sendo o pagamento referente ao IRRF incidente
sobre a folha de salários, o interessado deveria ter apresentado cópia dos
Livros Diário e Razão demonstrando os lançamentos de folha de pagamentos
de dezembro e do 13o, além de juntar a folha de pagamentos completa de
dezembro/2010, incluindo o 13o.
Fl. 2790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907907/2012-58

Na ausência de tais provas, não há como formar convencimento se o
pagamento é indevido. É preciso ter elementos que demonstrem o montante
total de salários em dezembro, bem como os relativos ao 13o, para concluir se o
pagamento pleiteado realmente é indevido.
Assim, diante da falta de apresentação de documentos que comprovem o valor
do IRRF devido em dezembro, não há como se acatar a pretensão do
contribuinte.
Ressalto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a
maior de tributo; tratando o presente caso de declaração de compensação, de
interesse do contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente por ausência de comprovação do direito creditório.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do acórdão da DRJ, a Interessada apresentou recurso voluntário onde
repete as alegações de sua manifestação de inconformidade, acrescentando que a DCTF
retificadora apresentada “é apta a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado oferecido à
compensação...”, além de em seguida demonstrar a origem do crédito pleiteado:

[...]

Fl. 2791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907907/2012-58

Fl. 2792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907907/2012-58

No item seguinte apenas reitera a necessidade de o órgão julgador examinar a
documentação apresentada.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Percebe-se que o crédito apontado no recurso voluntário é um pouco superior ao
apresentado no PER/DCOMP, que foi de R$ 240.082,27, aliás, este foi o crédito defendido na
Manifestação de inconformidade, de onde extraio excertos;

[...]

Fl. 2793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907907/2012-58

Em Documentos Comprobatórios – Outros – Docs. Comprobatório 01,
acostado, a Relação da Folha de Pagamento, mês de dezembro de 2010:

Em Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável - Documentos
Comprobatórios – Outros – Docs. Comprobatório 02, acostado, o registro contábil Razão –
conta 2106010007 – IRRF SOBRE SALÁRIOS, de onde extraio os seguintes dados:
[...]

IRRF S/Férias - DEZ/10 (RPG.800-Bradesco) 19/01/20
23.926,28
IRRF Rescisão - DEZ/10 (RPG.799-Bradesco) 19/01/20
1.300,71
IRRF MENSAL - DEZ/10 (RPG.801-Bradesco) 19/01/2011

240.082,27
IRRF S/Férias - DEZ/10 (RPG.809-Bradesco) 19/01/20
23.926,28
IRRF Rescisão - DEZ/10 (RPG.808-Bradesco) 19/01/20
1.300,71
IRRF MENSAL - DEZ/10 (RPG.810-Bradesco) 19/01/2011

240.082,27
RECLASSIFICACAO REF IRRF S/SALARIOS DOC 100284221
-
23.926,28
RECLASSIFICACAO REF IRRF S/SALARIOS DOC 100284222
-
1.300,71
RECLASSIFICACAO REF IRRF S/SALARIOS DOC 100284223
-
240.082,27

Provisão Folha Pagamento - Provisão
-
413.389,63
Fl. 2794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907907/2012-58

Pagamento IRRF
23.926,28
1.300,71

240.082,27
Pagamento IRRF em Duplicidade
23.926,28
1.300,71

240.082,27

Este é o crédito pleiteado no PER/DCOMP apresentado. Portanto, em face dos
documentos apresentados (folha de pagamento e registro contábil), deve ser reconhecido o
direito creditório de R$ 240.082,77.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório na
importância de R$ 240.082,77, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital